Tribunal: STF
Processo: HC 208177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL ESTADUAL: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.10.2021, por Jair Rodrigues Mendes, advogado, em benefício de Marco Antônio Jaques Correa, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.10.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 701.127/RS, com fundamento na Súmula n. 691/STF.



                              O caso 



    2. Consta dos autos que, em 1º.10.2021, o paciente e outros três suspeitos tiveram decretada a prisão em preventiva, acolhendo-se representação policial, pela prática de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006); (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5203058-97.2021.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A medida liminar foi indeferida em 13.10.2021 pelo Relator, Desembargador Sylvio Batista Neto (doc. 5).



    4. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 701.127/RS, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro João Otávio de Noronha, em 20.10.2021, indeferido liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691/STF (doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação da decisão pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Sustenta que “o deferimento do acesso a dados sigilosos (...) deve ser precedido de justificação sumária que demonstre, minimamente, a necessidade da decisão judicial. (...)



    In casu, o Magistrado de Piso não atendeu aos requisitos legais esculpidos nas legislações supracitados, logo, SÃO TIDAS POR ILEGAIS AS PROVAS e por via de consequência todos os atos delas resultados”.



    Argumenta não estarem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva por ser o paciente primário e o suposto delito ter sido praticado sem violência contra a pessoa.



    Assevera que “descabe a decretação da prisão preventiva por força de meras suposições abstratas de que os réus poderiam voltar a delinquir, sem base em elementos fáticos concretos. É medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade dos imputados. Há necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que os imputados, em liberdade, criarão riscos para os meios ou o resultado do processo. Não é o caso dos autos!”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer e espera o deferimento do presente pedido, com a concessão da liminar para que o Paciente responda o processo em liberdade nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como ao final tornar definitiva a liminar concedendo a ordem”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.10.2021, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691/STF. O objeto daquela impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5203058-97.2021.8.21.7000, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    8. Pelo que se tem neste processo, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça gaúcho, que assentou a necessidade de mais esclarecimentos.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Têm-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.839-AgR, minha relatoria, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos e a decretação da prisão preventiva do paciente estão devidamente fundamentados. É a decisão de primeiro grau:



    “(...) 1. Da prisão preventiva



    A representação da autoridade policial apresenta-se fundada no inquérito policial n.º 703/2021/151431, instaurado para investigar a conduta (traficância) do indivíduo JOAQUIM VIEIRA TRINDADE, alcunhado "Pokémon". Tal conduta foi constatada a partir da apreensão em flagrante do adolescente JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES, alcunha "Carrara", que confirmou, em audiência de apresentação na Promotoria de Justiça desta cidade, ser membro da facção criminosa BALA NA CARA. Ainda, mencionou que veio de Porto alegre para Rosário do Sul para vender drogas, bem como "Pokémon" era seu fornecedor nesta cidade.



    Ato contínuo, este Juízo, após representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva de "Pokémon" e determinou a expedição mandado de busca e apreensão em sua residência, tendo sido apreendido, entre outros objetos, um aparelho celular.



    Na sequência, após nova representação, foi deferida a quebra do sigilo telefônico do referido aparelho apreendido com "Pokémon", tendo sido angariados novos elementos e descoberta a participação de outros indivíduos na traficância, junto com "Pokémon", nesta cidade. Vejamos.



    Conforme bem aponta a Autoridade Policial, existem provas da materialidade do fato e indícios suficientes de que LEONARDO DINECH DA CRUZ, alcunha "Noia", MARCO ANTÔNIO JAQUES CORRÊA, alcunha "Cuzinho", e VITOR MATHEUS DORNELES RODRIGUES, alcunha "Solaninho", praticaram e possivelmente continuam a praticar os delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, e que VINÍCIUS MILLER RISSO RODRIGUES, alcunha "Taxinha", praticou ao menos o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Isso porque, em relação a LEONARDO, MARCO ANTÔNIO e VÍTOR MATHEUS, há diversas mensagens, áudios e fotografias que comprovam seu vínculo, incluindo a participação de todos em um grupo no aplicativo Whatsapp em que se dizem “Bala na Cara”, facção que controla o tráfico de drogas em Porto Alegre e busca ampliar sua influência no interior do Estado, o que foi comprovado pela vinda do adolescente JOSÉ AUGUSTO ("Carrara"), indivíduo com diversos antecedentes por tráfico de drogas em Porto Alegre, para se estabelecer em Rosário do Sul.



    Quanto a VINÍCIUS, além de uma conversa com JOAQUIM ("Pokémon"), há prova emprestada do aparelho celular de Elton Flores Postiglioni, em que VINÍCIUS ("Taxinha") é apontado como traficante.



    Nesse contexto, fica demonstrados fortes indícios da associação entre os irmãos GEOVANE e MAURÍCIO, os quais se auxiliavam mutuamente para a prática de venda de drogas.



    Então, comprovada a materialidade, havendo seguros indicativos acerca da autoria e tratando-se de crime grave, equiparado a hediondo, o qual apresenta pena máxima superior a 4 anos, a prisão dos investigados revela-se adequada e autorizada pela lei.



    Além disto, conforme bem menciona o Parquet, verifica-se que a probabilidade de reiteração criminosa e a gravidade em concreto sustentam o risco à ordem pública.



    Isso em razão do envolvimento dos investigados LEONARDO, MARCO ANTÔNIO e VITOR com organização criminosa, uma vez que os investigados estavam associados para a prática do tráfico de drogas, sendo que estes também estavam associados JOAQUIM VIEIRA TRINDADE, alcunha “Pokémon”, integrante da organização criminosa “Bala na Cara”.



    Logo, os investigados possuem possível envolvimento com organização criminosa, a continuidade delitiva no tráfico de drogas (no mínimo, os investigados exercem a traficância desde fevereiro de 2021) e associação para o tráfico e corrupção de menores são elementos suficientes para apontar o risco à ordem pública.



    Com relação aos antecedentes do investigado VINÍCIUS, há possível reiteração delitiva, uma vez que esse já é investigado no processo nº 062/2.20.0000368-5, pela prática delituosa de produção e tráfico ilícito de drogas.



    Por fim, registro que apesar de a prisão ser medida excepcional, no presente caso, vai adotada, pois, a priori, as demais cautelares revelam-se insuficientes para fazer cessar a conduta criminosa adotada pelos suspeitos. (...)



    3. Da quebra do sigilo telefônico



    A autoridade policial postulou a autorização da quebra e análise de dados de informática e de telemática de todos os equipamentos eletroeletrônicos apreendidos em razão desta operação, uma vez que podem conter informações referentes aos atos infracionais ora investigados.



    Com efeito, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas é protegido constitucionalmente, sendo exceção a possibilidade de quebra, por intermédio de ordem judicial (art. 5º, XII da CRFB).



    A Lei nº 9.296/96, que regulamenta a matéria, estabeleceu as hipóteses de cabimento de interceptações de comunicações telefônicas e em sistemas de informática e telemática (informação por meio conjunto de computador e telecomunicação).



    No caso dos autos, contudo, é postulada a quebra do sigilo dos dados contidos nos aparelhos eventualmente apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, caso que não se encontra amparo na Lei nº 9.296/96. (...)



    Trata-se, portanto, de quebra de sigilo dos dados cadastrais em si, contidos nos aparelhos.



    Salienta-se que o deferimento, todavia, deve ser precedido de justificação sumária que demonstre, minimamente, a necessidade da decisão judicial.



    Ora, conforme se lê acima, a Autoridade Policial logrou êxito em identificar a possível participação dos investigados no delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que enseja a expedição dos mandados. Na referida diligência, eventuais aparelhos eletrônicos poderão ser encontrados.



    Assim, considerando a importância da diligência para a investigação de um ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico, justifica-se o seu deferimento para que a autoridade policial dê prosseguimento à referida investigação. (...)” (doc. 3).



    12. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a custódia cautelar da paciente harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    Assim, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.389 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).



    13. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora